Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. INTERESSE DE AGIR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI e por DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA. contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT, que deu parcial provimento a apelação de RENATO PERBONI e TIAGO PERBONI, cassando a sentença que havia extinguido a ação declaratória originária por ausência de interesse de agir. Alegam omissões, contradições e erro de fato no julgado, especialmente quanto à análise da teoria da asserção, ao reconhecimento do interesse de agir, à formação de litisconsórcio passivo necessário e ao cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição quanto ao reconhecimento do interesse de agir com base na teoria da asserção; (ii) determinar se há contradição entre a ementa e o corpo do acórdão quanto à obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) analisar a alegação de omissão sobre cerceamento de defesa e outras preliminares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece corretamente o interesse de agir com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção, demonstrando a existência de controvérsia concreta quanto à validade do negócio jurídico discutido.
4. A ação declaratória é cabível para obter declaração de validade de negócio jurídico, por se tratar de aspecto do “modo de ser” da relação jurídica, conforme autoriza o art. 19, I, do CPC.
5. A contradição entre a ementa e o voto final consolidado é parcialmente reconhecida: enquanto a ementa afirmava a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo, o voto consignava que tal questão não foi decidida pelo juízo de origem e deveria ser por ele apreciada.
6. A alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa não prospera, pois o acórdão já determinou o retorno dos autos para regular instrução processual, suprindo eventuais prejuízos.
7. Também não há omissão quanto às demais preliminares de prescrição e quitação, cuja apreciação deve ocorrer no juízo de origem, evitando-se supressão de instância.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não foram constatados vícios que justifiquem efeitos infringentes.
9. A matéria jurídica foi devidamente enfrentada, restando atendido o requisito do prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes (DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI); embargos rejeitados (DONA DE CASA S/A).
Tese de julgamento: “1. A existência de controvérsia narrada na petição inicial é suficiente para caracterizar o interesse de agir, nos termos da teoria da asserção.”; “2. A validade de um negócio jurídico pode ser objeto de ação declaratória nos termos do art. 19, I, do CPC.”; “3. A matéria relativa ao litisconsórcio passivo necessário deve ser examinada pelo juízo de origem, não cabendo sua definição na instância recursal em caso de ausência de apreciação anterior.”; “4. A cassação da sentença por ausência de interesse de agir permite o regular prosseguimento do feito, oportunizando-se eventual produção probatória e apreciação de outras preliminares processuais.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 19, I, 1.022, 1.023.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1870470/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.09.2021, DJe 17.09.2021.